Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720513-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI, WELINGTON BORTOLINI D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a alcançar a responsabilização patrimonial da sócia para a satisfação da obrigação devida aos exequentes. Em suas razões, sustenta que inexiste insolvência ou qualquer obstáculo à satisfação dos bens da executada que justifique o provimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Alega que se até a parte agravada reconhece que, aos poucos, está sendo satisfeito o crédito exequendo, não poderia o juízo a quo, com o respeito de praxe às decisões proferidas, ter entendido de maneira diversa em decorrência de apenas uma tentativa infrutífera de sisbajud. Alega, ainda, que também não foram esgotadas todas as tentativas reais de localização de bens passíveis de penhora Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja indeferido o pedido de desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a ausência dos pressupostos mínimos necessários para o seu deferimento. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica a sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Conforme as informações constantes nos autos, as buscas por bens passíveis de penhora restaram infrutíferas. Pesquisas RENAJUD foram realizadas e nenhum veículo encontrado. O penúltimo SISBAJUD efetuado resultou na quantia ínfima de R$56,24 e, o último realizado restou infrutífero. A exequente inclusive afirma que realizou buscas cartorárias e encontrou vagas de garagem em nome da executada, conforme doc. de ID 75087160, porém, já haviam sido entregues em garantia de outra dívida. Ademais, conforme registrado pelo magistrado, constam nos autos documentos que comprovam que os imóveis comercializados pela executada são ofertados/anunciados no site da suscitada, demonstrando que a executada e sua sócia, ora suscitada, atuam de forma conjunta, apresentando-se aos consumidores como se fossem a mesma pessoa jurídica. Portanto, com base nos elementos coligidos aos autos, e num exame prelibatório, não vislumbro os requisitos para suspensão dos atos constritivos sobre o patrimônio da agravante. Assim, por haver dúvidas quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, subsiste o legítimo direito e interesse de ver afastada a limitação da responsabilidade patrimonial da empresa devedora e para avançar sobre aqueles de seu sócio, de modo que seus bens figurem como garantidores do ressarcimento, tudo de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. Feitas estas considerações, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 18:57:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador